Tribunal: TJDFT
Processo: 0716908-18.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DO CTB. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Amplamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante. As testemunhas confirmaram que o réu, no dia dos fatos, estava visivelmente embriagado, com fala desconexa, olhos avermelhados, andar cambaleante e com forte odor etílico.
2. A embriaguez se torna incontestável diante resultado do teste do etilômetro, com indicação de concentração de álcool por litro de ar alveolar expirado na proporção de 0,40 mg/L, exame esse a que o acusado se submeteu voluntariamente na Delegacia.
3. Escorreita a aplicação da penalidade acessória imposta ao acusado de “proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor”, porque decorrente do preceito secundário da norma do artigo 306 do CTB.
4. Incabível a pretensão da redução da pena-base ao mínimo legal se o réu ostenta seis condenações definitivas anteriores ao crime examinado nos autos.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.